Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703770-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ LUCENO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO LUIZ LUCENO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília/DF, que na ação de conhecimento no 0700192-19.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, indeferiu a gratuidade de justiça por ele vindicada. Em suas razões, sustenta que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário, discorrendo, ainda, acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, que comprova a necessidade de concessão do benefício em seu favor. Acrescenta que, conforme demonstra o contracheque, percebe renda mensal de R$5.059,39 (cinco mil e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), não possuindo condições de arcar com eventual sucumbência, notadamente os honorários advocatícios, que podem alcançar valores entre R$ 16.000,00 e R$ 32.000,00, caso não logre êxito na demanda. Sustenta, assim, que sua renda salarial não é suficiente para arcar com o valor das despesas processuais sem o comprometimento do seu sustento e de sua família, ainda que elas sejam em valor módico. Acrescenta que a gratuidade não incluiu apenas a isenção quanto ao pagamento das custas mas, também, a outros atos. Salienta que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando a presunção relativa de veracidade (iuris tantum) atribuída pelo artigo 99, § 3o, do CPC à declaração de pobreza por pessoa natural, entendo que deve ser suspensa a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, como forma de evitar cobranças indevidas do agravante, antes do exame e julgamento do presente recurso pelo colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Assim, DEFIRO a liminar para suspender a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator